Tribunal: TJMT
Processo: 1006617-88.2025.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006617-88.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIVINO ANTONIO DA COSTA ARAUJO - CPF: 013.838.061-95 (RECORRIDO), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR-BACEN). REGISTRO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO CAMPO “PREJUÍZO”. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS ACORDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CARÁTER HISTÓRICO DO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado da instituição financeira para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou irregularidade na anotação de valores no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN) e pleiteou a exclusão do registro e reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN), após a celebração de acordo entre as partes, configura anotação indevida apta a ensejar declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O registro da dívida no SCR-BACEN constitui fato incontroverso, pois reconhecido por ambas as partes nos autos.

4.

A exclusão de informações registradas no SCR-BACEN depende da efetiva quitação do débito, não sendo suficiente a mera celebração de acordo entre as partes.

5.

Incumbe à parte autora demonstrar a quitação da dívida ou a inexistência da relação creditícia apta a justificar a exclusão do registro, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

Não havendo comprovação da quitação do débito ou da perda da condição de credora pela instituição financeira, afasta-se a alegação de manutenção indevida da anotação.

7.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza de registro histórico de operações bancárias, razão pela qual a manutenção de informações regularmente lançadas não configura, por si só, ato ilícito ou dano moral indenizável.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal e de órgãos judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido da improcedência de pedidos semelhantes quando ausente demonstração de irregularidade na anotação ou quitação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN) depende da comprovação da efetiva quitação do débito, não sendo suficiente a mera celebração de acordo entre as partes.

2.

A manutenção de registro histórico de operação de crédito regularmente lançado no SCR-BACEN não configura ato ilícito nem enseja indenização por danos morais.

3.

Incumbe ao autor comprovar a quitação da dívida ou a inexistência da relação creditícia para afastar a legitimidade da anotação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1016877-09.2023.8.11.0002, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 16.11.2023; TJMT, RI no 1059367-49.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 18.07.2024; TJMT, RI no 1054179-75.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 09.04.2024; TJMT, RI no 1059873-25.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 15.07.2024; TJMT, RI no 1052568-24.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Horácio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, j. 23.10.2023; TJMT, Apelação no 1005372-64.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela parte reclamante VALDIVINO ANTONIO DA COSTA ARAUJO em face da decisão monocrática (id. 336832379), proferida no recurso inominado interposto pelo reclamado, o qual julgou provido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

O agravante almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, suplica a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

Conforme se infere dos autos a parte agravante almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 3.766,07
e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A ocorrência do registro do citado valor junto ao Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil – BACEN é fato incontroverso, eis que afirmado pela parte reclamante e reconhecido pela parte reclamada.

A alegação da parte reclamante reside no fato de que houve a anotação dos dados da parte reclamante/recorrida junto ao cadastro SCR-BACEN (Id no 323217864 / 323217865), apontando o registro do valor de
R$ 4.426,79

- no período de
dezembro/2024
, no campo denominado
“prejuízo”
,
bem como no valor de
R$ 3.766,07
- no período de
abril/2025
, no campo denominado
“prejuízo”
.

Todavia, não se verificam nos autos elementos capazes de amparar a pretensão autoral, porquanto, embora a anotação tenha sido efetivada no período indicado, a dívida permanece registrada no cadastro SCR-BACEN, sendo sua exclusão condicionada à efetiva quitação do débito, e não à mera formalização de acordo, conforme noticiado nos autos
(id. 323217891)
.

Nesse sentido, ao sustentar ter experimentado restrição de crédito em razão de anotação anteriormente realizada pela parte reclamada, a qual teria sido objeto de acordo entre as partes,
incumbia à parte autora o ônus de demonstrar a efetiva quitação do débito
ou, ainda,
que a referida instituição bancária deixou de figurar como credora dos valores
, circunstâncias que poderiam justificar a exclusão da anotação. Entretanto, tal comprovação não se verifica na hipótese dos autos (CPC, art. 373, inciso I).

Logo, afastada a alegada hipótese de manutenção indevida.

O entendimento acerca do tema já vem sendo pacificado junto a esta Turma Recursal, que de maneira reiterada vem entendendo pela improcedência de tais pedidos,
ante o caráter de histórico de operações bancárias que ostenta o referido extrato
.

Nesse sentido cito como precedentes de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR – BACEN - DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.
Cadastro do SCR – BACEN que se adequa à natureza de restritivo de crédito podendo caracterizar dano moral.

Hipótese dos autos que não configura o alegado dano moral, quer pelo fato de que a anotação não persiste além do prazo prescricional, quer pelo fato de que não houve o seu lançamento em campo capaz de restringir o crédito, qual seja, como “prejuízo”.
A anotação dos valores objeto da presente demanda contam na consulta apresentada no campo “a vencer” e “vencido”, os quais não guardam força de restritivos de crédito.
Dano moral não configurado.
Sentença mantida.
Recurso improvido.
(N.U 1016877-09.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 16/11/2023
, Publicado no DJE 17/11/2023)

E no mesmo sentido de outros relatores: (N.U 1059367-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 18/07/2024
, Publicado no DJE 19/07/2024); (N.U 1054179-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 09/04/2024
, Publicado no DJE 12/04/2024); (N.U 1059873-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 15/07/2024
, Publicado no DJE 18/07/2024) e (N.U 1052568-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 23/10/2023
, Publicado no DJE 27/10/2023).

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (
SCR
). NATUREZA JURÍDICA. REGISTRO HISTÓRICO.
DÍVIDA LEGÍTIMA
. POSTERIOR QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada em razão da manutenção de registro do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (
SCR
), referente a débito vencido em 2015, incluído no sistema em dezembro de 2018 sob a rubrica “prejuízo/vencido” e posteriormente quitado em 2021.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o registro do débito no
SCR
possui natureza ilícita ou equiparável à negativação indevida em cadastros de inadimplentes;
(ii) saber se a manutenção do histórico da operação, após a quitação do débito, configura violação aos direitos do consumidor e enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, embora reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como cadastro de natureza restritiva, possui finalidade específica de supervisão e controle do sistema financeiro, sendo legítima a inclusão de informações relativas a operações inadimplidas, desde que observados os parâmetros normativos aplicáveis.
4. Comprovada a legitimidade do débito e sua inclusão regular no
SCR
dentro do prazo quinquenal previsto na Súmula 323 do STJ, bem como demonstrada a posterior quitação por meio de
acordo
celebrado em 2021, inexiste irregularidade na conduta da instituição financeira.
5. O
SCR
constitui sistema de registro histórico, não se prestando à exclusão ou modificação de informações validamente lançadas, inexistindo ilicitude na manutenção do histórico da operação, tampouco violação aos arts. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Ausente ato ilícito ou abuso de direito, não se configura dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A inclusão e manutenção de informações legítimas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (
SCR
), observados os limites temporais e normativos, não configura ato ilícito.
8. A quitação posterior do débito não impõe a exclusão de registro histórico validamente lançado no
SCR
, nem enseja, por si só, indenização por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 43, §§ 1o e 5o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 323/STJ; STJ, AREsp 1.236.588/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgRg no Ag 1.422.632/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.
(N.U 1005372-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática e, consequentemente do julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026